Tribunal: TJPA
Processo: 0801422-41.2023.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801422-41.2023.8.14.0022

APELANTE: DENILSON FONSECA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS. PRISÃO EM FLAGRANTE COM RECUPERAÇÃO DA RES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA POR SIMULAÇÃO DE ARMA. DOSIMETRIA. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PREQUESTIONAMENTO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 28418479, datada de 02/04/2024) que condenou
o apelante DENILSON FONSECA DOS SANTOS
pela prática do crime de Roubo Simples (Art. 157,
caput
, do Código Penal), à pena de
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
. O
regime
inicial fixado foi o
ABERTO
.

II - Questão em discussão

A defesa do acusado alega e requer:

·

Absolvição do réu, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, alegando insuficiência de provas para a condenação.

·

Desclassificação da conduta para o crime de furto (art. 155, CP).

III - Razões de decidir

03.
A tese absolutória não prospera, pois, a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, termo de apreensão e prova oral judicializada. A vítima apresentou narrativa firme e coerente acerca da dinâmica do roubo, relatando ameaça de morte mediante simulação de arma, versão corroborada pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que localizaram o réu na posse da res furtiva. O conjunto probatório harmônico afasta a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, impondo a manutenção da condenação.

04. Inviável a desclassificação, pois restou configurada grave ameaça apta a caracterizar o roubo. A intimidação verbal aliada ao gesto de simular arma foi suficiente para reduzir a capacidade de resistência da vítima, subsumindo-se à elementar do art. 157 do CP, conforme jurisprudência pacífica do STJ que reconhece a simulação de arma como meio idôneo de grave ameaça, ainda que não haja apreensão do artefato.

05.

Consideram-se prequestionadas as matérias invocadas, embora desnecessária a menção literal a todos os dispositivos indicados. Mantém-se a aplicação da Súmula 231 do STJ, sendo inviável a redução da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes, entendimento reiterado pelo STJ e alinhado ao Tema 158 do STF.

IV - Dispositivo e tese

06. Recurso conhecido e, seu mérito é improvido.

V - Tese de Julgamento:

07. A palavra da vítima, corroborada por prova testemunhal e prisão em flagrante com apreensão da res, é suficiente para sustentar condenação por roubo, sendo a simulação de arma meio idôneo de grave ameaça. Fixada a pena-base no mínimo legal, é inviável sua redução abaixo desse patamar por força da Súmula 231 do STJ, reputando-se prequestionada a matéria.

VI - Dispositivos relevantes:

Art.157,
caput
, do Código Penal, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

(STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023).

(STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025).

(STJ - REsp: 1994182 RJ 2022/0089619-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/12/2023).

(STJ - AgRg no REsp: 2165599 PA 2024/0315709-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, em seu mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

APELAÇÃO PENAL 0801422-41.2023.8.14.0022.

APELANTE:
DENILSON FONSECA DOS SANTOS
.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
DENILSON FONSECA DOS SANTOS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri (ID: 28418479 em 02.04.2024), que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Narra a denúncia (ID: 28418436 em 23.11.2023) que, em 02 de novembro de 2023, o apelante adentrou o estabelecimento comercial "Ellen Shopping" e, mediante grave ameaça exercida com simulação de estar armado e ameaças verbais de morte, subtraiu um perfume e um aparelho celular da vítima Hellen Alfaia de Melo.

O réu foi preso em flagrante logo após o delito, na posse de parte da
res furtiva
.

Em suas Razões Recursais (ID: 28418493 em 26.12.2024), a defesa pugna:

·

Pela absolvição do réu, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, alegando insuficiência de provas para a condenação, sustentando que a vítima já conhecia o réu de outros fatos, o que poderia ter enviesado o reconhecimento, e invocando o princípio
in dubio pro reo
.

·

Subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o crime de furto (art. 155, CP), argumentando a inexistência de violência ou grave ameaça real, uma vez que nenhuma arma foi apreendida.

O Ministério Público, em sede de Contrarrazões (ID: 28418496 em 26.042025), refutou as teses defensivas, defendendo a manutenção integral da sentença, destacando a validade da palavra da vítima e dos policiais militares.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em Parecer (ID: 28555084 em 22.07.2025), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo. O
Parquet
de 2º Grau (no parecer constante nos autos eletrônicos) ressaltou que a materialidade e autoria estão comprovadas pelos depoimentos e pela apreensão do bem, e que a simulação de arma configura a grave ameaça necessária ao tipo penal de roubo.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao mesmo, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
-
IN DUBIO PRO REO
.

A defesa sustenta a fragilidade do conjunto probatório, alegando que a autoria delitiva não restou cabalmente demonstrada.

A pretensão
, contudo,
não encontra amparo nos elementos constantes dos autos
.

Da análise detida do caderno processual, verifica-se que a
materialidade e a autoria delitivas
mostram-se indubitavelmente comprovadas.

A convicção do magistrado sentenciante formou-se a partir de elementos probatórios idôneos, notadamente o
Auto de Prisão em Flagrante
, o
Termo de Apreensão
e, de forma crucial,
a prova oral judicializada
, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme mídias audiovisuais anexadas.

A vítima, Hellen Alfaia de Melo, (ID: 28418467) ao ser ouvida em juízo, narrou a dinâmica delitiva de maneira coerente, firme e detalhada.

Consoante consignado no Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 28555084), a ofendida relatou que o réu, “
com a mão na cintura
,
fez menção que estava armado e que iria matá-la
”, ocasião em que subtraiu o perfume.

Nesse sentido, a palavra da vítima, corroborada por tais elementos, assume especial relevância em delitos patrimoniais, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em crimes praticados na clandestinidade, a narrativa da vítima, quando firme, coerente e apoiada em outros meios de prova, possui elevado valor probatório. Tem-se:

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima
,
prestada sob o crivo do contraditório
,
é considerada meio de prova idôneo e revestido de especial valor em crimes patrimoniais
,
sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025). Grifei.

“(...)
Convém ressaltar que, consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023). Grifei.

A versão apresentada pela ofendida encontra respaldo nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.

Os agentes públicos confirmaram, em juízo, (ID: 28418468/ID: 28418469) que o apelante foi detido logo após a prática delitiva, na posse da
res furtiva
.

Do mesmo modo, é assente o entendimento de que os depoimentos de agentes públicos, quando prestados em juízo e em harmonia com os demais elementos probatórios, possuem plena validade e aptidão para fundamentar decreto condenatório, sobretudo quando ausentes indícios de má-fé, perseguição pessoal ou contradições relevantes, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

Nesse sentido:

“(...)
Os depoimentos dos policiais são corroborados por outros elementos de prova
, como a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes. (...).
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
,
têm valor probante
. (...)
Os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025). Grifei.

Diante desse cenário probatório harmônico e convergente,
a alegação de insuficiência de provas não se sustenta
, mostrando-se inviável a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

02.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO (ART. 155, CP).

Não merece acolhimento o pleito defensivo de desclassificação da conduta para o crime de furto
.

O argumento central sustenta que a ausência de arma apreendida e a suposta “
mera simulação
” descaracterizariam o delito de roubo.

A tese não se sustenta
.

O crime de roubo possui natureza complexa, tutelando simultaneamente o patrimônio e a integridade física ou psíquica da vítima. A elementar da grave ameaça (
vis compulsiva
) consubstancia-se na promessa de mal injusto e grave, apta a reduzir ou anular a capacidade de resistência do ofendido.

No caso concreto, a vítima foi categórica ao afirmar que o agente proferiu a seguinte ameaça: “
abre a porta e me dá o perfume
,
não grita
,
não fala nada
,
senão vou te matar
”.

A intimidação verbal, somada ao gesto de levar a mão à cintura, simulando portar arma, revelou-se suficiente para incutir temor e subjugar a vontade da vítima, caracterizando, de forma inequívoca, a elementar típica prevista no art. 157 do Código Penal.

Consoante bem destacado no Parecer Ministerial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificada no sentido de que a utilização de simulacro ou a simulação de porte de arma configura grave ameaça para fins de tipificação do roubo, nesse sentindo:

“(...)
A simulação do uso de arma de fogo durante a subtração configura grave ameaça caracterizadora do crime de roubo
,
pois tal conduta é suficiente para causar a intimidação da vítima
. (...)
a utilização de simulacro de arma configura a elementar grave ameaça do tipo penal do roubo
, subsumindo à hipótese legal que veda a substituição da pena. (...)” (STJ - REsp: 1994182 RJ 2022/0089619-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/12/2023). Grifei.

No mesmo sentido, esta Egrégia Corte de Justiça Estadual possui entendimento alinhado, conforme julgado colacionado pela Procuradoria de Justiça (Apelação Penal nº 2020.00868766-53, Rel. Desa. Maria Edwiges Miranda Lobato), reconhecendo que a palavra da vítima, ao confirmar a simulação de arma de fogo, é suficiente para caracterizar a grave ameaça exigida pelo tipo penal.

Dessa forma,
revela-se inviável a desclassificação para o crime de furto
, delito que pressupõe a ausência de violência ou grave ameaça.

Registre-se, ainda, que a sentença de primeiro grau (ID:

28418467) aplicou corretamente a reprimenda com fundamento no
caput
do art. 157 do Código Penal, deixando de reconhecer a majorante do emprego de arma justamente pela não apreensão do artefato, circunstância que, embora beneficie o réu na terceira fase da dosimetria, não altera a tipificação jurídica da conduta.

03.

PREQUESTIONAMENTO E DA SÚMULA 231 DO STJ
.

A Defesa, em seus pedidos finais, requereu o prequestionamento da legislação federal e de normas constitucionais, aventando, de modo específico, a necessidade de superação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

O pleito não comporta acolhimento no sentido de alterar o julgado
.

Conforme entendimento consolidado nas Cortes Superiores, o prequestionamento não exige a menção expressa, literal e individualizada de todos os dispositivos legais ou constitucionais invocados pelas partes. É suficiente que a matéria jurídica suscitada tenha sido efetivamente apreciada e decidida de forma fundamentada no acórdão.

No que tange à Súmula 231 do STJ, cujo enunciado dispõe que:

“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”

Verifica-se que a pretensão defensiva dirige-se à sua superação, com o objetivo de permitir que a pena-base, fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos na primeira fase da dosimetria, fosse reduzida aquém desse patamar em razão da incidência de atenuantes, tais como a menoridade relativa ou a confissão espontânea, ainda que parcial.

Todavia, tanto este Egrégio Tribunal de Justiça quanto o próprio Superior Tribunal de Justiça mantêm a aplicação uniforme e vinculante do referido verbete sumular.

A fixação da pena-base no mínimo legal impede a incidência de atenuantes com efeito redutor abaixo desse limite, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e à reserva legislativa, uma vez que os marcos mínimo e máximo da pena abstrata são estabelecidos pelo legislador e devem ser observados pelo julgador.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permanece firme no sentido da plena validade da Súmula 231, entendimento reiteradamente reafirmado em julgamentos recentes e alinhado à orientação do Supremo Tribunal Federal firmada no Tema 158 da repercussão geral, consolidando a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes. Tem-se:

“(...)
A jurisprudência do STJ
,
reafirmada no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, n. 2.052.085/TO e n. 1.869.764/MS, mantém a validade da Súmula 231
,
em conformidade com o entendimento do STF no Tema 158 da repercussão geral
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 2165599 PA 2024/0315709-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). Grifei.

Dessa forma, consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas pela Defesa para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, registrando-se, contudo, que o colegiado adota entendimento contrário à pretensão de afastamento da Súmula 231 do STJ, mantendo-se a reprimenda no patamar mínimo legal, em consonância com a jurisprudência dominante.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 22888811)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto, por
DENÍLSON FONSECA DOS SANTOS
, e, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a sentença condenatória de 1º grau (ID: 28418479) em todos os seus termos,
nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 12/03/2026